Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. CEB. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de cobrança de tarifas pelo réu. Recursos da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Dano moral. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Ausência de comprovação. Documento novo. Produção de prova na fase recursal. É vedada a juntada de documentos após a sentença, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados (art. 397 do CPC). A juntada de documento apenas em sede recursal (ID 13216332), com a finalidade de comprovar a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes deve ser rejeitada, tendo em vista que não se trata de documento novo. Ademais, a carta do Serasa (ID13216284) é mera notificação que não comprova a inscrição, e não há demonstração de prejuízos com a cobrança indevida de tarifas pelo réu, pelo que não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Também não se mostra possível reconhecer a obrigação do réu em retirar o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, em face da ausência de comprovação, em momento oportuno, da referida inscrição. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W